Tribunal: TJPA
Processo: 0814397-54.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814397-54.2025.8.14.0401

APELANTE: FELIPE DIEGO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DIGITAL. INTEGRAÇÃO FORMAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013), à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, e 900 dias-multa.

A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando fragilidade das provas digitais e residência em outro estado, além de pleitear, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento de majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a integração do réu em organização criminosa; (ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à aplicação cumulativa das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade estão demonstradas por prova técnica consistente, notadamente cadastro formal de filiação à facção criminosa extraído de aparelho celular de liderança do grupo, corroborado por prova testemunhal.

O crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui natureza formal, sendo desnecessária a prática de atos concretos, bastando a integração estável e permanente à organização.

A residência em outro estado não afasta a tipicidade, diante da estrutura descentralizada e atuação nacional das organizações criminosas.

A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação idônea, considerando a elevada periculosidade concreta da organização criminosa, sem configuração de bis in idem.

As causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e à participação de adolescente possuem natureza objetiva e são comunicáveis a todos os integrantes, sendo admissível sua aplicação cumulativa quando devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A prova digital consistente em cadastro formal de filiação à organização criminosa, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na elevada periculosidade concreta da organização criminosa.

As majorantes do crime de organização criminosa possuem natureza objetiva e podem ser aplicadas cumulativamente quando presentes circunstâncias distintas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º; CP, art. 59; CPP, art. 155; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0813668-62.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0814397-54.2025.8.14.0401

APELANTE(S): FELIPE DIEGO DA SILVA ARAÚJO

ADVOGADO(S): ANTONIO ROZEMIR DUTRA PEREIRA – OAB/SC 53.614

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
FELIPE DIEGO DA SILVA ARAÚJO
, vulgo “DG”, contra a sentença (ID 31796323) proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que condenou o apelante pelas práticas delitivas tipificadas nos art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, negou ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo na íntegra o decreto preventivo prolatado em momento anterior.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29198948), oriunda do Inquérito Policial nº 00618/2024.100035-8, o apelante
Felipe Diego da Silva Araújo
e mais 12 (doze) acusados integravam a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (CV ou CVRL), com atuação no município de Ananindeua/PA.

Restou apurado que a referida organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, se constituiu com a intenção de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, posição de comando, além de contar com a participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à Klacirlene Vale de Araújo, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (ID 112136536). No referido celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico compartilhado, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os Apelantes e demais acusados, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

Em relação aos Apelantes, restou demonstrado por meio dos dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, que
FELIPE DIEGO DA SILVA ARAÚJO
, vulgo “DG”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2021.

Em 06/12/2024 (ID 31796190), o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado determinou o desmembramento dos autos em relação a 6 (seis) acusados que estavam foragidos à época, e integravam a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (CV ou CVRL), permanecendo nos presentes autos apenas o apelante
FELIPE DIEGO DA SILVA ARAÚJO
. Também, na referida decisão, o magistrado recebeu a denúncia, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 31796323) em 10/11/2025, onde, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com base, sobretudo, nas provas digitais extraídas e corroboradas por outros elementos constantes dos autos, condenou o Recorrente nas sanções dos art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, fixando a pena ao norte referida.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
FELIPE DIEGO DA SILVA ARAÚJO
, interpôs recurso de apelação (ID 31796333), com razões apresentadas em 11/12/2025 (ID 32282651), onde pugnou pelo reconhecimento da insuficiência de provas para a condenação, aduzindo que a autoria não restou devidamente comprovada, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, além de alegar o fato de que o Recorrente reside em outro Estado desde 2019.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena, com afastamento das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
e violação ao princípio da individualização da pena.

A Promotoria de Justiça, apresentou contrarrazões (ID 33347209), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando a robustez do conjunto probatório, especialmente a prova técnica oriunda da extração de dados telemáticos e os depoimentos colhidos em juízo, afirmando que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 34131166), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que a condenação se encontra amparada em prova idônea, destacando que o cadastro do Recorrente na organização criminosa continha elementos detalhados e submetidos a rigoroso procedimento de verificação interna da facção, o que afasta a tese de fragilidade probatória, além de ressaltar que o delito em questão possui natureza formal, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO:

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A defesa apresentou no recurso de apelação, a tese argumentativa de que o decreto condenatório se fundamentou em um conjunto probatório frágil e insuficiente, pleiteando a absolvição do Apelante com base no princípio
in dubio pro reo
.

Alega a defesa que a prova se resume a uma “suposta foto” em um celular de terceiro, no caso, o celular de Klacirlene Vale de Araújo, bem como, alega que o depoimento da autoridade policial foi vago e que o fato do Apelante residir em outro estado da federação, tornaria inverossímil sua participação na organização criminosa.

Todavia, após análise aprofundada e criteriosa dos autos, concluo que a tese absolutória não encontra respaldo.

A materialidade e a autoria delitiva estão, em verdade, solidamente demonstradas por um conjunto de provas coeso, robusto e convergente, que vai muito além da simplista descrição feita pela defesa.

O ponto central da prova de autoria não é uma mera fotografia isolada, mas sim um cadastro formal de ingresso na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, extraído do aparelho celular pertencente a Klacirlene Vale de Araujo (ID 31796185).

De modo que, a acusada Klacirlene Vale de Araújo, como bem ressaltado na denúncia e na sentença, não era uma integrante qualquer, mas ocupava a relevante posição de “Orientadora-Geral do Estado”, sendo uma das responsáveis pelo rigoroso processo de admissão de novos membros.

O cadastro do Apelante, conforme consta demonstrado no ID 31796185, contém informações detalhadas, tais como, o nome completo do apelante
FELIPE DIEGO DA SILVA ARAÚJO
, seu vulgo,
"DG"
, sua fotografia, e, crucialmente, a “data de vestimenta”

em 27/07/2021, que marca o dia de sua filiação formal ao grupo.

A alegação defensiva de que se trata de uma simples foto descontextualizada ignora deliberadamente a natureza e o propósito de tal registro.

Conforme esclarecido de forma precisa pelo Delegado de Polícia Civil Luiz Gustavo Fossati Simões em seu depoimento judicial, o ingresso no Comando Vermelho é cercado por um rígido protocolo de segurança orgânica.

O processo para entrada na organização criminosa do Comando Vermelho é bem complexo, inclui a indicação por membros antigos, conhecidos por padrinhos, a realização de chamadas de vídeo para confirmação de identidade e a verificação de antecedentes, tudo para evitar a infiltração de desafetos ou agentes policiais.

De modo que, o próprio estatuto da facção, como mencionado na denúncia, prevê punições para quem introduz novos membros sem o cumprimento dos devidos critérios.

Ademais, a existência de um cadastro tão formal e detalhado no celular de uma alta liderança, responsável exatamente por esse controle, constitui uma prova de extraordinária força probante, que demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, a adesão voluntária, consciente e estável do Apelante à organização.

O tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 é um crime formal, que se consuma com o simples ato de integrar a organização, não se exigindo a prática de atos criminosos específicos em nome do grupo para sua configuração. Cito julgado:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I, IV E V. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de integrar facção criminosa, nos moldes do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do réu por ausência de provas suficientes à sua condenação; ii) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifiquei que a materialidade do crime está consignada no Relatório de Extração de Dados nº 53/2024, ID 25937956-25937958, obtidos a partir do aparelho celular apreendido com a nacional Klacirlene Vale de Araújo, os quais foram aptos em informar que o ora apelante integrava a facção criminosa Comando Vermelho – CV, conforme registro de cadastro para ingresso no grupo criminoso. 4. Outrossim, a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado. 5. Nestes termos, considerando que o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente, como demonstrado nos autos. 6. No que tange à dosimetria da pena, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto. 7. Saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. 8. Observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, não verifico, na hipótese, qualquer ilegalidade que justifique a retificação da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08136686220248140401 28740210, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

A adesão voluntária à estrutura, com a consciência de que se trata de uma associação criminosa, é o que basta. No caso, a submissão ao detalhado processo de filiação é a manifestação inequívoca dessa vontade.

Igualmente improcedente é o argumento de que a residência do Apelante em Santa Catarina desde 2019, impediria sua participação na facção.

O crime de integrar organização criminosa, tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, é classificado pela doutrina e jurisprudência como um crime formal e de perigo abstrato, sendo que, a sua consumação ocorre com o mero ato de passar a integrar a estrutura do grupo de forma estável e permanente, independentemente da prática de outros delitos ou da localização física do agente.

No contexto atual, as grandes organizações criminosas, como o Comando Vermelho, possuem uma estrutura nacional e, por vezes, transnacional, operando de forma descentralizada e conectada por meios digitais.

De modo que, a presença física de um membro em determinado local não é requisito para sua integração e participação nas atividades do grupo, que podem incluir desde o planejamento de crimes à distância até o suporte logístico ou financeiro a partir de outros estados.

Portanto, a alegação defensiva revela um desconhecimento sobre a natureza do tipo penal e a dinâmica real do crime organizado moderno.

Com relação à crítica ao depoimento da autoridade policial, a defesa tenta desqualificá-lo focando em detalhes periféricos que o delegado não recordava, como transações bancárias. No entanto, o núcleo do seu testemunho foi firme e consistente ao corroborar a prova técnica, tendo sido descrito com precisão o
modus operandi
da organização para cadastramento de membros, confirmando a autenticidade e o significado do registro encontrado.

De modo que, a prova principal é o dado técnico extraído do celular, que se qualifica como prova cautelar não repetível, plenamente apta a fundamentar a condenação, conforme a ressalva do artigo 155 do Código de Processo Penal. Portanto, o depoimento do delegado de polícia serviu como um importante elemento de corroboração, contextualizando e validando a prova material.

Diante de um quadro probatório tão robusto, composto por prova técnica irrefutável, como o cadastro formal, corroborada por testemunho qualificado que elucida o funcionamento da organização, a negativa isolada do Apelante em seu interrogatório mostra-se completamente desprovida de credibilidade e insuficiente para gerar a dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A condenação, portanto, foi medida de rigor e deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Superada a tese absolutória, passo à análise dos pedidos subsidiários de reforma da dosimetria da pena, que também não merecem acolhimento.

A defesa se insurge contra a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, o patamar máximo previsto para o tipo penal do artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, alegando que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao utilizar elementos inerentes ao crime para exasperar a pena. Contudo, o argumento defensivo não merece acolhimento.

Da leitura atenta da sentença (ID 31796323), verifica-se que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

O juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime não com base em abstrações, mas na específica e notória periculosidade da organização criminosa que o Apelante escolheu integrar, o Comando Vermelho.

Não se pode equiparar a integração a qualquer organização criminosa com a filiação a uma das facções mais violentas, capilarizadas e desestabilizadoras do país.

De modo que, o magistrado
a quo
, de forma acertada, destacou que o Comando Vermelho é reconhecido nacional e internacionalmente, pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.

Ademais, mencionou o juízo sentenciante que a citada organização criminosa é responsável por planejar “
rebeliões e massacres pelo País afora
” e ser um dos maiores causadores do aumento da criminalidade no País, citando inclusive dados concretos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a dominância da facção no estado do Pará e na Amazônia Legal.

Referidos fatores não são elementares do tipo penal. O tipo do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 se contenta, para sua configuração, com a associação de quatro ou mais pessoas de forma estruturada para cometer crimes.

De modo que, a lei não exige que a organização seja de alcance nacional, que pratique massacres, que domine territórios ou que tenha um poder bélico e de intimidação como o do Comando Vermelho. Ao valorar tais características específicas, o juiz não cometeu
bis in idem
, mas, sim, realizou uma correta individualização da pena, em estrita observância ao artigo 59 do CP, conferindo maior reprovabilidade à conduta de quem adere a uma estrutura criminosa de altíssima danosidade social.

Portanto, a fixação da pena-base no grau máximo, diante da gravidade concreta da conduta, revelou-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta fase da dosimetria.

Ademais, a defesa pleiteia o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo, prevista no §2º do art. 2º e referente a participação de adolescente, tipificado no §4º, I, do art. 2º, bem como a aplicação de apenas uma delas, caso mantidas. Todavia, mais uma vez, não assiste razão a defesa.

Quanto ao emprego de arma de fogo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que esta majorante possui natureza objetiva, atrelada à atuação da organização criminosa como um todo, e não à conduta individual de cada membro. Para sua incidência, não se exige que o agente tenha sido preso portando armamento ou que o utilize pessoalmente. Basta que a organização da qual ele faz parte empregue armas de fogo em suas atividades, o que é um fato público, notório e exaustivamente documentado em relação ao Comando Vermelho. Cito julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRUPO CRIMINOSO DE ALTA PERICULOSIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA. QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E ALTO POTENCIAL LESIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que se refere às circunstâncias do crime, tal moduladora possui relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pela magnitude do grupo criminoso integrado pelo acusado, e que se revela de altíssima periculosidade, com atuação em todo o território catarinense, constituído para a prática de crimes graves diversos, além de manter em sua base incontáveis integrantes, os quais costumam agir com extrema violência para garantir o sucesso de suas práticas ilícitas. Por conseguinte, tais circunstâncias se afastam, e muito, daquilo que se considera inerente ao tipo penal de uma organização criminosa. 2. Sobre o cálculo da pena base em si, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Na hipótese, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (3 a 8 anos), o aumento da pena em 1 ano e 6 meses pela análise desfavorável de uma circunstância judicial - diante dos fundamentos adotados - não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte Superior. 3. A agravante prevista no § 3º do art. 2º da Lei n. 12 .850/2013 foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, as quais, soberanas na análise probatória dos autos, concluíram que o agravante ocupava função de liderança dentro da organização criminosa. Nesse contexto, não se mostra possível na estreia via do writ inverter tal conclusão, por implicar revolvimento fático-probatório dos autos.
4. O aumento para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo levou em consideração a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo. Portanto, foram utilizados elementos concretos que justificam, no caso, a escolha de fração superior à mínima de 1/6 para a majorante em questão.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 890124 SC 2024/0038257-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

De modo que, ao integrar o grupo criminoso, o Apelante anuiu e se beneficiou de sua estrutura armada, que garante o poder e a capacidade de intimidação da facção, portanto, a comunicação de tal circunstância objetiva a todos os membros é medida que se impõe, e a sentença agiu corretamente ao aplicá-la.

Ademais, o mesmo raciocínio se aplica à causa de aumento pela participação de criança ou adolescente, posto que, trata-se, igualmente, de uma característica da organização, que notoriamente recruta menores para suas fileiras, seja como “soldados”, seja como “aviões” do tráfico.

A defesa argumenta que não foi provado o contato do Apelante com um adolescente específico, mas tal prova é desnecessária. O que a lei visa reprimir com maior rigor é a organização que, em sua estrutura e prática, se vale da vulnerabilidade de menores.

Convém ressaltar que a própria denúncia ofertada pelo MPE de 1º grau, evidencia tal prática ao indicar que o corréu Adriel Martins Pereira ingressou na facção com apenas 15 anos, o que constitui prova concreta da cooptação de adolescentes pelo grupo que o Apelante integrava.

Por fim, o pedido subsidiário para aplicação de apenas uma das majorantes, com base no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, também deve ser rechaçado.

A aplicação cumulativa de causas de aumento é plenamente admitida quando decorrem de fatos e circunstâncias distintas e há fundamentação concreta que justifique tal medida, como no caso dos autos.

O emprego de arma de fogo, previsto no §2º e as diversas situações previstas no §4º, como participação de menor, conexão com outras facções, caráter transnacional, representam diferentes graus de periculosidade e reprovabilidade da organização.

A cumulação, no caso, reflete adequadamente a extrema gravidade de uma facção que é, simultaneamente, armada, transnacional e que corrompe a juventude.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau de aplicar as majorantes de forma cumulativa, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão, está em conformidade com a lei e a jurisprudência, e se mostra proporcional à gravidade dos fatos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Felipe Diego da Silva Araújo
, pela prática dos crimes tipificados nos art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026